Tribunal: TCU
Processo: 029.446/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TERMO COMP 0136/2012, firmado com o/a MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL, Siafi/Siconv 672633, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Aquisição de combustíveis, lubrificantes, cestas básicas, e locações de embarcações (no da TCE no sistema: 1344/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 6992/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 2725/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 23/4/2024, Ata 13/2024, relativamente ao subitem "9.2.", de modo que onde se lê: "Fundo Nacional de Assistência Social", leia-se: "Tesouro Nacional", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.446/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jucimar de Oliveira Veloso (XXX.509.452-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fabricio de Melo Parente (5772/OAB-AM) e Francisco Rodrigues Balieiro (2241/OAB-AM), representando Jucimar de Oliveira Veloso. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.